Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712750-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA GOMES ORNELAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINIAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINIAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. PRELIMINIAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TOMADAS DE CONTAS. TERMO A QUO. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste nulidade na Sentença, por julgamento citra petita e violação ao Princípio da Congruência, quando o Magistrado analisa, de forma correta, todos os pedidos declinados na Inicial, ainda que de forma sucinta. 1.1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 781 do Código de Processo Civil estabelece critérios para definição da competência nas ações de execução de título executivo extrajudicial, sendo norma de caráter especial em relação ao artigo 52 do mesmo Diploma Processual, motivo pelo qual sua incidência resta afastada. 2.1. Preliminar de incompetência relativa do Juízo rejeitada. 3. Não há falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial. 3.1. Rejeito a preliminar suscitada. 4. Não padece de ilegalidade a pretensão de cobrança de valores indevidamente pagos ao servidor em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Somente quando ficar configurado o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida é possível afastar a devolução dos valores pagos indevidamente ao agente público. 4.2. Não é o caso de incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei número 2.834/2001, já que a hipótese de má-fé afasta a causa extintiva do direito da Administração de rever os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários. 4.3. Prejudicial de mérito rejeitada. 5. Nas Ações de Ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 5.1. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terá eficácia de título executivo. 6.1. Referida força executiva decorre diretamente da Constituição Federal e também da Lei Orgânica do Distrito Federal. 7. Os atos administrativos somente poderão ser revistos pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, consoante Jurisprudência dominante. 7.1. Não basta a mera afirmação genérica de existência de ilegalidades no Procedimento Administrativo de Tomada de Contas, sendo necessária a identificação objetiva dos alegados vícios, bem como a sua comprovação. 8. Não há ofensa à garantia do direito adquirido, pois em momento algum o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a restituição dos valores em razão da revogação da Legislação de Regência do benefício. Em verdade, o referido Órgão de Controle determinou a restituição de valores pagos à apelante a título de pensão temporária a partir do momento em que constatada a ausência de requisitos para recebimento do benefício previdenciário. 9. Segundo artigo 54 da Lei número 9.784/1999, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, ou pensionista, o que não se aplica ao presente caso, em razão da má-fé constatada. 10. A ciência da decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o ressarcimento ao erário, proferida em regular processo administrativo, configura o momento do inadimplemento. Assim, os juros de mora são devidos desde a data da notificação da pensionista para ressarcimento ao erário ou, na sua falta, desde a data da Citação na execução. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a data da Citação na execução, ante a ausência de notificação administrativa. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o título extrajudicial deve ser considerado nulo e sem eficácia; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.013, §1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando que o colegiado, em sede de apelação, deixou de enfrentar todas as questões suscitadas; c) artigo 3o do Decreto-Lei 20.910/32, porque teria incorrido em erro decidir acerca da prescrição. Afirma que houve a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do lançamento administrativo. Aponta, no aspecto , divergência jurisprudencial com julgados do TRF1 e do TRF2. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 803, inciso I, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, quanto a certeza e liquidez do título extrajudicial, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.013, §1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada transgressão ao artigo 3o do Decreto-Lei 20.910/32, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No entanto, semelhante raciocínio, sobre a distinção em prescrição do fundo do direito e prescrição das prestações continuadas, não se aplica à presente hipótese, a qual trata de ressarcimento ao erário em razão da prática de ato ilícito, hipótese em que se aplica a Teoria da Actio Nata, segundo a qual a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito, não se iniciando com a mera violação do direito. A propósito, conforme consta do Acórdão, nas Ações de Ressarcimento ao Erário, a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado somente emerge com a finalização do procedimento administrativo. Portanto, não há falar em distinção entre prescrição do fundo do direito e prescrição das prestações continuadas, fundamento este incapaz de infirmar a conclusão adotada no Acórdão, motivo pelo qual não foi enfrentado (ID 25210629). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Tampouco deve subir o apelo no que tange ao apontado dissídio pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023